Tribunal: TJSP
Processo: 2138210-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pedido de prisão domiciliar, formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19 – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da procedência ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Decisão, ademais, que se encontra devidamente fundamentada na ausência dos requisitos e de risco singularizado à

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pedido de prisão domiciliar, formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19 – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da procedência ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Decisão, ademais, que se encontra devidamente fundamentada na ausência dos requisitos e de risco singularizado à integridade da pessoa encarcerada – Inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não demonstrada – Ordem denegada.